Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-24.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. SUSCITAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. REJEIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO NESTA PARTE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. PAGAMENTOS SEM RECIBOS. PROVA INDIRETA DE SUA REALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo promitente vendedor contra sentença que, em ação movida pelo compromissário comprador, decretou a rescisão de contrato verbal de compromisso de compra e venda de direitos possessórios sobre dois terrenos e determinou a devolução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pagos pelo autor, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões; (ii) examinar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e (iii) verificar a comprovação do pagamento de R$ 20.000,00 pelo autor como parte do preço dos imóveis objeto do contrato verbal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de não conhecimento da apelação, as contrarrazões são ineptas nessa parte, tendo em vista a irregularidade formal detectada, de modo que se impõe a rejeição da preliminar.
4. O efeito suspensivo é inerente à apelação, salvo nas hipóteses excepcionais do art. 1.012, § 1o, do CPC, inexistentes no caso. Logo, falta interesse processual para o pedido de efeito suspensivo específico.
5. A confissão do requerido e os elementos probatórios, como extratos bancários e depoimento pessoal do requerido, corroboram que os valores foram pagos pelo autor como sinais relativos aos imóveis.
6. A ausência de recibos não impede o reconhecimento dos pagamentos, considerando o vínculo de confiança e a entrega da posse dos terrenos ao autor.
7. O requerido não se desincumbiu do ônus de provar fato modificativo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, não demonstrando que os valores pagos se referiam a dívidas de medicamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.
Tese de julgamento:
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento, quando apresentada sem os pertinentes argumentos.
2. A apelação goza de efeito suspensivo automático, salvo hipóteses excepcionais do art. 1.012, § 1o, do CPC.
3. O ônus da prova do fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. Em contratos verbais, é possível reconhecer pagamentos com base em elementos de prova indireta, quando a relação de confiança entre os contratantes justifica a ausência de recibos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 85, §§ 2o e 11, e 1.012.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1907210, 0700037-18.2022.8.07.0010, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 14/08/2024.